Tribunal: TRF3
Processo: 5000549-89.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
240/575)

5000549-89.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000549-89.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: RICARDO DALLER FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MARGUARDT - SC37552-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO CALEGARIO VIEIRA - SC25265-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado da Receita Federal do Brasil, indeferiu liminar destinada a reconhecer a tempestividade de impugnações administrativas em 27 processos administrativos fiscais (PAFs), com o objetivo de suspender a exigibilidade de créditos tributários e viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar em mandado de segurança, especialmente a existência de direito líquido e certo; (ii) estabelecer se houve equívoco na utilização da via administrativa adequada e se há interesse processual em relação aos PAFs indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, nos termos da Lei no 12.016/2009.

Não se reconhece interesse processual em relação a diversos PAFs nos quais não há decisão desfavorável ao impetrante ou sequer sua condição de parte interessada.

A autoridade administrativa consigna expressamente, em determinados PAFs, que o impetrante não figura como sujeito passivo, o que impede o conhecimento de suas manifestações.

A interpretação equivocada das decisões administrativas leva o impetrante a adotar medida inadequada, não sendo possível reconhecer, de plano, o direito líquido e certo alegado.

Nos casos em que cabível apenas recurso hierárquico, o uso de impugnação prevista no Decreto no 70.235/1972 revela inadequação da via administrativa eleita.

A ausência de prova documental pré-constituída robusta impede o reconhecimento da ilegalidade apontada, afastando o fundamento relevante necessário à concessão da liminar.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, não se justifica a concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída robusta do direito líquido e certo.

A ausência de interesse processual afasta o cabimento do mandado de segurança em relação a processos administrativos nos quais o impetrante não é parte ou não sofreu decisão desfavorável.

A utilização de via administrativa inadequada impede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A interpretação equivocada de decisões administrativas não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar a concessão de medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I e II, 1.025, 1.026, §2o; Lei no 9.784/1999, art. 56; CTN, art. 151, III; Decreto no 70.235/1972.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000549-89.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: RICARDO DALLER FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MARGUARDT - SC37552-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO CALEGARIO VIEIRA - SC25265-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Daller Filho em face de decisão que, em mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator do Delegado da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente, indeferiu a liminar.

O agravante alega, em síntese, que a demanda subjacente está vinculada à manutenção indevida da exigibilidade de 27 processos administrativos fiscais distintos (PAFs), relativos a 4 pessoas jurídicas diferentes, cujos autos teriam sido tempestivamente impugnados pelo recorrente em 15/08/2025. Assevera que o decisum incorreu em dois erros: o primeiro, em acatar a tese administrativa de ausência de interesse processual em parte dos PAFs, apesar de o Fisco manter o nome do agravante em seu Relatório de Situação Fiscal; o segundo, na premissa de que teria se utilizado de via recursal administrativa inadequada para discutir o mérito da decisão administrativa dos PAFs de Ecopredial e Cooperativa Querubim, ignorando o teor expresso do item 82 do despacho decisório da própria Autoridade Fiscal, que concedeu ao contribuinte a prerrogativa de apresentar a impugnação com o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Afirma, por fim, a presença do perigo na demora.

Foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Embargos de declaração opostos pelo agravante.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal nada requereu e opinou pelo regular prosseguimento do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS (RELATOR):

Nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da análise do pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão por mim lavrada, que ora transcrevo:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Daller Filho em face de decisão que, em mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator do Delegado da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente, indeferiu a liminar.

O agravante alega, em síntese, que a demanda subjacente está vinculada à manutenção indevida da exigibilidade de 27 processos administrativos fiscais distintos (PAFs), relativos a 4 pessoas jurídicas diferentes, cujos autos teriam sido tempestivamente impugnados pelo recorrente em 15/08/2025. Assevera que o decisum incorreu em dois erros: o primeiro, em acatar a tese administrativa de ausência de interesse processual em parte dos PAFs, apesar de o Fisco manter o nome do agravante em seu Relatório de Situação Fiscal; o segundo, na premissa de que teria se utilizado de via recursal administrativa inadequada para discutir o mérito da decisão administrativa dos PAFs de Ecopredial e Cooperativa Querubim, ignorando o teor expresso do item 82 do despacho decisório da própria Autoridade Fiscal, que concedeu ao contribuinte a prerrogativa de apresentar a impugnação com o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Afirma, por fim, a presença do perigo na demora.

É o relatório. DECIDO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"(...)

2. Estabelece o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que se concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso dos autos, em síntese, busca o Impetrante a obtenção de ordem liminar por meio da qual sejam declaradas tempestivas suas impugnações administrativas de modo a possibilitar o prosseguimento da discussão de mérito no PAF, além de viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal.

3. Não vejo como acolher de plano as argumentações levantadas pelo Impetrante, neste momento processual, porquanto ausente o requisito relativo ao fundamento relevante. As razões invocadas a esse título não se apresentam revestidas de densidade jurídica suficientemente apta a convencer acerca da alegada violação de direito líquido e certo.

Destaco, de início, que o Impetrante esclarece em sua exordial que fora incluído como responsável solidário em vários PAFs, de quatro pessoas jurídicas distintas, dos quais junta cópias, sendo eles:

-Processos Administrativos Fiscais (PAFs) relativos a DEL NERO E MIRANDEZ PADARIA, PIZZARIA E CONVENIÊNCIAS LTDA.: 15746.720.560/2025-02, 15746.720.891/2025-34, 15746.720.892/2025-89, 15746.720.893/2025-23, 15746.720.917/2025-44, 15746.720.918/2025-99 e 15746.720.919/2025-33 – impugnações apresentadas em 15/08/2025 – processos aguardam julgamento.

-Processos Administrativos Fiscais (PAFs) relativos a ECOPREDIAL – GESTÃO DE PESSOAS LTDA.: 15746.720.562/2025-93, 15746.720.897/2025-10, 15746.720.898/2025-56, 15746.720.899/2025-09, 15746.720.923/2025-00, 15746.720.924/2025-46 e 15746.720.925/2025-91 – impugnações apresentadas em 15/08/2025 – processos aguardam julgamento.

-Processos Administrativos Fiscais (PAFs) relativos a SALGADO E ANGÉLICO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.: 15746.720.563/2025-38, 15746.720.900/2025-97, 15746.720.901/2025-31, 15746.720.902/2025-86, 15746.720.926/2025-35, 15746.720.927/2025-80 e 15746.720.928/2025-24 – impugnações apresentadas em 15/08/2025 – processos aguardam julgamento.

-Processos Administrativos Fiscais (PAFs) relativos a COOPERATIVA DE TRABALHO E EDUCAÇÃO COOPQUERUBIM: 15746.720.561/2025-49, 15746.720.894/2025-78, 15746.720.895/2025-12, 15746.720.896/2025-67, 15746.720.921/2025-11 e 15746.720.922/2025-57 – impugnações apresentadas em 15/08/2025 – processos aguardam julgamento.

Na própria exordial o Impetrante faz a demonstração do alegado direito líquido e certo violado por meio do apontamento das datas em que fora cientificada das respectivas decisões de cada um dos PAFs e das datas em que apresentou suas impugnações, segundo ele, todas em 15.8.2025.

Ocorre que da simples análise desses apontamentos percebe-se o equívoco do Impetrante na interpretação das decisões, o que a levou a laborar em erro.

Passo à análise de cada uma delas.

-Processo Administrativo Fiscal no 15746.720.560/2025-02 (ID 434130909), direcionado à pessoa jurídica DEL NERO E MIRANDEZ PADARIA, PIZZARIA E CONVENIÊNCIAS LTDA.

Constata-se o seguinte teor de trecho da respectiva decisão:

“(...)

RICARDO DALLER FILHO

13. Em 18/08/2025 o contribuinte principal efetuou juntada eletrônica supostamente em benefício de Ricardo Daller Filho de solicitação de ‘impugnação’ as quais contestam as decisões da Ação Fiscal que identificou uma série de Declarações de Compensações reputadas como Não Declaradas e fraudulentas pela Autoridade Administrativa.

14. A cópia da tela a seguir reflete o momento exato em que o contribuinte efetuou essa solicitação no processo digital:

(cópia de documento inserida no texto)

15. Na respectiva ‘impugnação’, assevera que a autoridade fiscal estendeu a responsabilidade solidária a essa pessoa, conforme é possível verificar no já na primeira página desta ‘impugnação’:

(cópia de documento inserida no texto)

16. Acontece que esta pessoa física não foi responsabilizada nem pelos créditos tributários indevidamente compensados nem pelos Multa Isolada por Fraude em Declaração de Compensação.

17. Assim sendo, não é possível sequer conhecer esta manifestação por qualquer uma das formas, já que a ele não é parte interessada neste processo administrativo.

18. Além disso, não haverá cientificação desta decisão em virtude do sigilo fiscal envolvendo os sujeitos passivos reais”.

(ID 434130909, pp. 840/843 – destaquei)

De igual modo, não se verifica, ao menos neste momento, decisão desfavorável ao Impetrante nos PAFs no 15746.720.891/2025-34, 15746.720.892/2025-89, 15746.720.893/2025-23, 15746.720.917/2025-44, 15746.720.918/2025-99 e 15746.720.919/2025-33 (IDs 434130914, 434130917, 434130923, 434130927, 434154292 e 434174503).

Assim, ao que parece, não há interesse processual do Impetrante nesta impetração relativamente a esses PAFs acima indicados.

-Processo Administrativo Fiscal no 15746.720.562/2025-93 (ID 434174537), direcionado à pessoa jurídica ECOPREDIAL – GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Constata-se o seguinte teor de trecho da respectiva decisão:

“(...)

6. DISPOSIÇÕES FINAIS E ORIENTAÇÕES AOS SUJEITOS PASSIVOS

79. Tendo em vista que os créditos tributários foram proclamados como COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA e estando eles já confessados em DCTF, haverá o retorno imediato da cobrança, com prazo de trinta dias para a regularização, sob pena de encaminhamento a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para Inscrição em Dívida Ativa da União.

80. Os sujeitos passivos também estão intimados e pagar ou parcelar os Créditos de Multa por Fraude, também no prazo de 30 dias.

81. É importante asseverar que para a decisão do processo no 15746.720562/2025-93 só é cabível a eventual interposição do recurso hierárquico, regulado pelo art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que não possui o condão de suspender os créditos tributários nos termos do inciso III do ‘caput’ do art. 151 do Código Tributário Nacional, no prazo de 10 dias.

82. Caso não concorde com o lançamento de Multa por Falsidade em Compensação, é possível a interposição de impugnação e neste caso se aplica o disposto no Processo Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235/1972, de 06.03.72), inclusive o condão de suspender o crédito tributário nos termos do inciso III do ‘caput’ do art. 151 do Código Tributário Nacional”.

(ID 434174537, p. 382 – destaquei)

A decisão administrativa registrou expressamente em seu parágrafo 81 que em face dela caberia somente o recurso hierárquico, tratado na Lei no 9.784/1999, no prazo de 10 (dez) dias. O Impetrante em sua exordial destaca o parágrafo seguinte, 82, no qual é conferida a oportunidade de interposição de “impugnação e neste caso se aplica o disposto no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/1972, de 06.03.72), inclusive o condão de suspender o crédito tributário nos termos do inciso III do ‘caput’ do art. 151 do Código Tributário Nacional” – destaquei.

Parece então que o Requerente, equivocadamente, utilizou a impugnação previsto no Decreto no 70.235/1972, inclusive seu prazo de trinta dias, para discutir o mérito da decisão administrativa, o que desde logo restou consignado não ser possível.

É nessa linha que vai a Autoridade Impetrada ao inadmitir essa impugnação, conforme decisão nos PAFs no 15746.720.897/2025-10 (ID 434174540, pp. 636/637), no 15746.720.898/2025-56 (ID 434197338, pp. 679/680), no 15746.720.899/2025-09 (ID 434197347, pp. 1.042/1.043), no 15746.720.923/2025-00 (ID 434197350, p. 231), no 15746.720.924/2025-46 (ID 434225603, p. 270) e no 15746.720.925/2025-91 (ID 434225619, p. 129).

Não se vislumbra, assim, fundamento relevante.

-Processo Administrativo Fiscal no 15746.720.563/2025-38 (ID 434225622), direcionado à pessoa jurídica SALGADO E ANGÉLICO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.

Constata-se o seguinte teor de trecho da respectiva decisão:

“(...)

RICARDO DALLER FILHO

13. Em 15/08/2025 o contribuinte principal efetuou juntada eletrônica supostamente em benefício de Ricardo Daller Filho de solicitação de ‘impugnação’ as quais contestam as decisões da Ação Fiscal que identificou uma série de Declarações de Compensações reputadas como Não Declaradas e fraudulentas pela Autoridade Administrativa.

14. A cópia da tela a seguir reflete o momento exato em que o contribuinte efetuou essa solicitação no processo digital:

(cópia de documento inserida no texto)

15. Na respectiva ‘impugnação’, assevera que a autoridade fiscal estendeu a responsabilidade solidária a essa pessoa jurídica, conforme é possível verificar no já na primeira página desta ‘impugnação’:

(cópia de documento inserida no texto)

16. Acontece que esta pessoa física não foi responsabilizada nem pelos créditos tributários indevidamente compensados nem pelos Multa Isolada por Fraude em Declaração de Compensação.

17. Assim sendo, não é possível sequer conhecer esta manifestação por qualquer uma das formas, já que a ele não é parte interessada neste processo administrativo.

18. Além disso, não haverá cientificação desta decisão em virtude do sigilo fiscal envolvendo os sujeitos passivos reais”.

(ID 434225622, pp. 743/744 – destaquei)

De igual modo, não se verifica, ao menos neste momento, decisão desfavorável ao Impetrante nos PAFs no 15746.720.900/2025-97, 15746.720.901/2025-31, 15746.720.902/2025-86, 15746.720.926/2025-35, 15746.720.927/2025-80 e 15746.720.928/2025-24 (IDs 434225640, 434225642, 434225645, 434247961, 434247967 e 434247969).

Assim, ao que parece, não há interesse processual do Impetrante nesta impetração relativamente a esses PAFs acima indicados.

-Processo Administrativo Fiscal no 15746.720.561/2025-49 (ID 434247973), direcionado à pessoa jurídica COOPERATIVA DE TRABALHO E EDUCAÇÃO COOPQUERUBIM.

Constata-se o seguinte teor de trecho da respectiva decisão:

“(...)

6. DISPOSIÇÕES FINAIS E ORIENTAÇÕES AOS SUJEITOS PASSIVOS

79. Tendo em vista que os créditos tributários foram proclamados como COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA e estando eles já confessados em DCTF, haverá o retorno imediato da cobrança, com prazo de trinta dias para a regularização, sob pena de encaminhamento a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para Inscrição em Dívida Ativa da União.

80. Os sujeitos passivos também estão intimados e pagar ou parcelar os Créditos de Multa por Fraude, também no prazo de 30 dias.

81. É importante asseverar que para a decisão do processo no 15746.720561/2025-49 só é cabível a eventual interposição do recurso hierárquico, regulado pelo art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que não possui o condão de suspender os créditos tributários nos termos do inciso III do ‘caput’ do art. 151 do Código Tributário Nacional, no prazo de 10 dias.

82. Caso não concorde com o lançamento de Multa por Falsidade em Compensação, é possível a interposição de impugnação e neste caso se aplica o disposto no Processo Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235/1972, de 06.03.72), inclusive o condão de suspender o crédito tributário nos termos do inciso III do ‘caput’ do art. 151 do Código Tributário Nacional.

(ID 434247973, p. 422 – destaquei)

A decisão administrativa registrou expressamente em seu parágrafo 81 que em face dela caberia somente o recurso hierárquico, tratado na Lei no 9.784/1999, no prazo de 10 (dez) dias. O Impetrante em sua exordial destaca o parágrafo seguinte, 82, no qual é conferida a oportunidade de interposição de “impugnação e neste caso se aplica o disposto no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/1972, de 06.03.72), inclusive o condão de suspender o crédito tributário nos termos do inciso III do ‘caput’ do art. 151 do Código Tributário Nacional” – destaquei.

Parece então que o Requerente, equivocadamente, utilizou a impugnação previsto no Decreto no 70.235/1972, inclusive seu prazo de trinta dias, para discutir o mérito da decisão administrativa, o que desde logo restou consignado não ser possível.

É nessa linha que vai a Autoridade Impetrada ao inadmitir essa impugnação, conforme decisão nos PAFs no 15746.720.561/2025-49 (ID 434247973, pp. 504/505), no 15746.720.894/2025-78 (ID 434247975, pp. 252/253), no 15746.720.895/2025-12 (ID 434247981, pp. 407/408) e no 15746.720.896/2025-67 (ID 434247983, pp. 237/238).

Não se vislumbra, assim, fundamento relevante.

Assim, a análise de todos os PAFs e de suas respectivas decisões, objeto desta impetração, não indicam o alegado ato coator, nos moldes acima.

Desse modo, não se pode falar em fundamento relevante quando a controvérsia trazida a Juízo não foi satisfatoriamente demonstrada em favor do Impetrante com robusta prova documental pré-constituída.

Não constatado o requisito relativo ao fundamento relevante, desnecessária a apreciação acerca da possibilidade de ineficácia da medida caso deferida ao final.

4. Desta forma, ante ao exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

(...)"

A análise do tema deve balizar-se pelas disposições do CPC, in verbis:

"Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

O atual Código de Processo Civil reforçou a importância do princípio do contraditório, de modo que as medidas liminares "inaudita altera parte" devem ser reservadas para as hipóteses em que a urgência seja tamanha que grave e concreto dano possa consumar-se antes mesmo da manifestação da parte contrária.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte recorrente não autorizam a concessão do efeito suspensivo. Isso porque não se extraem dos autos elementos suficientes que demonstrem que o indeferimento da medida ora pleiteada colocaria em risco a eficácia do provimento final, a cargo da Turma.

Assim, indefiro o efeito suspensivo no agravo de instrumento.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Intime-se a parte agravada nos termos do artigo 1.019, II, do CPC.

Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal e voltem conclusos para julgamento.

São Paulo, data da assinatura eletrônica."

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado os embargos de declaração.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado da Receita Federal do Brasil, indeferiu liminar destinada a reconhecer a tempestividade de impugnações administrativas em 27 processos administrativos fiscais (PAFs), com o objetivo de suspender a exigibilidade de créditos tributários e viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar em mandado de segurança, especialmente a existência de direito líquido e certo; (ii) estabelecer se houve equívoco na utilização da via administrativa adequada e se há interesse processual em relação aos PAFs indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, nos termos da Lei no 12.016/2009.

Não se reconhece interesse processual em relação a diversos PAFs nos quais não há decisão desfavorável ao impetrante ou sequer sua condição de parte interessada.

A autoridade administrativa consigna expressamente, em determinados PAFs, que o impetrante não figura como sujeito passivo, o que impede o conhecimento de suas manifestações.

A interpretação equivocada das decisões administrativas leva o impetrante a adotar medida inadequada, não sendo possível reconhecer, de plano, o direito líquido e certo alegado.

Nos casos em que cabível apenas recurso hierárquico, o uso de impugnação prevista no Decreto no 70.235/1972 revela inadequação da via administrativa eleita.

A ausência de prova documental pré-constituída robusta impede o reconhecimento da ilegalidade apontada, afastando o fundamento relevante necessário à concessão da liminar.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, não se justifica a concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída robusta do direito líquido e certo.

A ausência de interesse processual afasta o cabimento do mandado de segurança em relação a processos administrativos nos quais o impetrante não é parte ou não sofreu decisão desfavorável.

A utilização de via administrativa inadequada impede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A interpretação equivocada de decisões administrativas não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar a concessão de medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I e II, 1.025, 1.026, §2o; Lei no 9.784/1999, art. 56; CTN, art. 151, III; Decreto no 70.235/1972.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão